Tribunal: TJMT
Processo: 1045824-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1045824-53.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPESAS CARTORÁRIAS PARA BAIXA DE PROTESTOS. ÔNUS DA APELANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO E QUANTUM MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que declarou rescindido contrato de compra e venda de imóvel na planta, condenou a construtora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, além de aplicar multa por descumprimento de tutela de urgência que havia determinado a suspensão da cobrança das parcelas e a abstenção de negativação do nome do adquirente.
2. Requerimentos do recurso: (i) autorização para parcelamento da restituição dos valores pagos pelo autor; (ii) afastamento da multa cominatória aplicada por descumprimento da tutela de urgência, e, subsidiariamente, suspensão de sua exigibilidade até o trânsito em julgado; (iii) imputação ao autor das custas e emolumentos cartorários necessários à baixa dos protestos; (iv) afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a viabilidade de parcelamento da restituição dos valores pagos em contrato rescindido por culpa exclusiva do promitente vendedor; (ii) analisar a subsistência da multa cominatória aplicada em razão da manutenção de protestos lavrados antes da concessão da tutela de urgência; (iii) examinar a quem cabem as despesas cartorárias para baixa dos protestos; (iv) aferir a configuração do dano moral indenizável e a proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme Súmula n. 543 do STJ, a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe a imediata e integral restituição das parcelas pagas.
5. A determinação judicial de suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas abrange o desfazimento dos atos coercitivos previamente praticados em razão delas, de modo que a manutenção de protestos lavrados antes da tutela de urgência caracteriza descumprimento da ordem judicial e atrai a incidência da multa cominatória.
6. A execução provisória das astreintes somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença que confirma a medida, razão pela qual é desprovido de utilidade prática o pedido de suspensão da exigibilidade da multa enquanto ausente execução em curso.
7. As despesas cartorárias necessárias à baixa de protestos mantidos em desacordo com ordem judicial recaem sobre quem lhes deu causa, não sendo cabível sua imputação ao consumidor.
8. O atraso qualificado na entrega de imóvel adquirido na planta, associado à ausência de início das obras após 02 anos da aquisição, à recusa injustificada na devolução integral dos valores pagos e ao descumprimento de ordem judicial de suspensão da execução do contrato, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
9. O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional com a gravidade dos fatos, a extensão do dano e a capacidade econômica da ofensora, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei n. 4.591/1964, art. 67-A, § 5o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 543; TJMT, ApCiv 1011245-25.2025.8.11.0004, ApCiv 1067486-39.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045824-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLAUBER SANTOS BRITO - CPF: 026.283.422-78 (APELADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), LUZIA ZULMIRA DE AMORIM DA SILVA - CPF: 794.549.331-91 (TESTEMUNHA), JESSICA CRISTINA AMORIM DA SILVA - CPF: 043.209.361-32 (TESTEMUNHA), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PARCELAMENTO DA RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPESAS CARTORÁRIAS PARA BAIXA DE PROTESTOS. ÔNUS DA APELANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO E
QUANTUM
MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que declarou rescindido contrato de compra e venda de imóvel na planta, condenou a construtora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, além de aplicar multa por descumprimento de tutela de urgência que havia determinado a suspensão da cobrança das parcelas e a abstenção de negativação do nome do adquirente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
autorização para parcelamento da restituição dos valores pagos pelo autor;
(ii)
afastamento da multa cominatória aplicada por descumprimento da tutela de urgência, e, subsidiariamente, suspensão de sua exigibilidade até o trânsito em julgado;
(iii)
imputação ao autor das custas e emolumentos cartorários necessários à baixa dos protestos;
(iv)
afastamento da condenação por danos morais ou redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a viabilidade de parcelamento da restituição dos valores pagos em contrato rescindido por culpa exclusiva do promitente vendedor;
(ii)
analisar a subsistência da multa cominatória aplicada em razão da manutenção de protestos lavrados antes da concessão da tutela de urgência;
(iii)
examinar a quem cabem as despesas cartorárias para baixa dos protestos;
(iv)
aferir a configuração do dano moral indenizável e a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme Súmula n. 543 do STJ, a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe a imediata e integral restituição das parcelas pagas.

5. A determinação judicial de suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas abrange o desfazimento dos atos coercitivos previamente praticados em razão delas, de modo que a manutenção de protestos lavrados antes da tutela de urgência caracteriza descumprimento da ordem judicial e atrai a incidência da multa cominatória.

6. A execução provisória das astreintes somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença que confirma a medida, razão pela qual é desprovido de utilidade prática o pedido de suspensão da exigibilidade da multa enquanto ausente execução em curso.

7. As despesas cartorárias necessárias à baixa de protestos mantidos em desacordo com ordem judicial recaem sobre quem lhes deu causa, não sendo cabível sua imputação ao consumidor.

8. O atraso qualificado na entrega de imóvel adquirido na planta, associado à ausência de início das obras após 02 anos da aquisição, à recusa injustificada na devolução integral dos valores pagos e ao descumprimento de ordem judicial de suspensão da execução do contrato, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional com a gravidade dos fatos, a extensão do dano e a capacidade econômica da ofensora, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 11; Lei n. 4.591/1964, art. 67-A, § 5o.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula n. 543; TJMT, ApCiv 1011245-25.2025.8.11.0004, ApCiv 1067486-39.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

PROENCA
contra sentença de procedência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Outros n. 1045824-53.2023.8.11.0041, ajuizada por
GLAUBER SANTOS BRITO
.

Na
origem
, o autor expôs que celebrou, em 06/agosto/2021, contrato de compra e venda de imóvel na planta junto à requerida, pelo valor de R$ 180.446,59 (cento e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Sustentou que, transcorridos vinte e quatro meses da assinatura, a requerida não deu início às obras, e a tentativa de distrato amigável restou frustrada diante da pretensão da construtora de reter valor expressivo dos R$ 24.164,74 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) pagos.

Requereu a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a rescisão contratual por culpa exclusiva da requerida, a restituição integral dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (id. 343344425).

A liminar foi concedida, com suspensão da execução do contrato – e, consequentemente, da cobrança das parcelas vencidas e vincendas – e com determinação de que a empresa se abstivesse de negativar o nome do autor (id. 343344440).

Na
contestação
, a requerida rechaçou a existência de atraso, pontuou que a obra apresenta evolução regular e defendeu a irrevogabilidade do ajuste e a desistência unilateral do adquirente.

Postulou a retenção de 50% dos valores pagos – com base na aplicação do art. 67-A, § 5o, da Lei n. 4.591/1964 – e a retenção integral da comissão de corretagem. Refutou o pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
(id. 343345353).

No curso da ação, o autor noticiou descumprimento da medida liminar, uma vez que a requerida procedeu ao protesto de três títulos em seu nome perante o Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande (id. 343345367).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da requerida, diante da ausência de início efetivo das obras mesmo após longo período. Considerou abusiva a cláusula que condicionava o prazo de entrega à assinatura de financiamento, sem estabelecer um termo certo para esta assinatura.

Entendeu pela configuração de danos morais indenizáveis, em razão da frustração da expectativa do consumidor, somada à indefinição quanto ao prazo de entrega, à recusa da requerida em devolver integralmente os valores pagos e à manutenção de negativação do nome do autor mesmo após determinação judicial de suspensão da cobrança das parcelas.

Declarou rescindido o contrato e condenou a requerida à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais. Além disso, aplicou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento da liminar, determinou a baixa dos protestos e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 343345370).

Nas
razões recursais
, a apelante, inicialmente, alega a necessidade de autorização para que o pagamento seja realizado de forma parcelada, em 16 (dezesseis) vezes e após 12 (doze) meses de carência, diante de alegadas dificuldades financeiras e com fundamento nos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

Afirma, ainda, que não houve descumprimento da tutela de urgência, uma vez que a decisão liminar não teria determinado a baixa de registros anteriores – apenas a abstenção de novas negativações –, razão pela qual reputa indevida a multa aplicada.

Defende a inexistência de danos morais, ao argumento de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, que inexiste prova de abalo à esfera da personalidade do autor e que o valor estabelecido é desproporcional.

Requer, assim, a autorização do parcelamento para restituição do valor devido e o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório. Além disso, postula o afastamento da multa cominatória, com suspensão de sua exigibilidade até o julgamento definitivo do apelo, ou que as custas e os emolumentos cartorários para baixa dos protestos sejam arcados pelo autor (id. 343345371).

Nas
contrarrazões
, o autor requer a manutenção da sentença (id. 343345374).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à viabilidade de parcelamento da restituição imposta na sentença, à manutenção da multa cominatória aplicada por descumprimento da tutela de urgência, ao afastamento da imputação à apelante das despesas cartorárias para baixa dos protestos, e à configuração e ao
quantum
da indenização por danos morais.

Em relação ao pedido de parcelamento do valor a ser devolvido, o inconformismo não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar o enunciado da Súmula n. 543, firmou entendimento no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma imediata quando a resolução contratual decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor. Confira-se:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
” (STJ, Súmula n. 543).

A diretriz sumular rechaça qualquer forma de diferimento ou parcelamento da restituição, porque prestigia a reparação integral e célere do consumidor lesado pela quebra do contrato.

Ainda que se admitisse mitigação excepcional do enunciado, a concessão de parcelamento dependeria de prova robusta da incapacidade econômica da devedora.

Embora a apelante invoque dificuldades financeiras e os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a corroborar a assertiva.

Mantém-se, portanto, a determinação de devolução em parcela única.

Quanto à multa cominatória aplicada por descumprimento da tutela de urgência, melhor sorte não assiste à apelante.

A decisão liminar suspendeu a execução do contrato e determinou, expressamente, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, além de ter determinado a abstenção de negativação do nome do autor.

A leitura sustentada no recurso, de que a ordem alcançaria apenas novas inscrições, retira do comando judicial seu efeito útil. A suspensão da cobrança das parcelas vencidas pressupõe o desfazimento dos atos coercitivos já praticados em função delas, entre os quais o protesto dos títulos perante o Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande.

Admitir a subsistência dessas inscrições esvaziaria a tutela obtida e perpetuaria, em desfavor do consumidor, a cobrança que o Juízo de origem determinou suspender. O descumprimento está, pois, caracterizado.

No que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa até o trânsito em julgado, o argumento carece de utilidade prática.

Não há execução da multa em curso promovida pelo autor, e, de qualquer modo, “
a execução provisória das astreintes fixadas em tutela provisória somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença que confirma a medida
” (TJMT, ApCiv 1011245-25.2025.8.11.0004, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026).

Igualmente não prospera a pretensão de imputar ao autor as custas e emolumentos cartorários para baixa dos protestos.

A responsabilidade pela inscrição mantida em desacordo com a ordem judicial recai sobre a apelante, de modo que os encargos de regularização decorrem logicamente do próprio descumprimento.

Ademais, nas razões recursais, a apelante reconhece a inexistência de protestos ativos remanescentes em nome do autor, circunstância que esvazia o interesse recursal no ponto.

Por fim, quanto aos danos morais, a apelante sustenta tratar-se de mero inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera personalíssima do adquirente, e pugna, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Este Tribunal entende que o atraso qualificado na entrega de imóvel adquirido na planta, quando associado a circunstâncias que agravam a posição do consumidor, extrapola a esfera patrimonial e gera lesão indenizável. Nesse sentido:

“
(...) o atraso excessivo na entrega de imóvel adquirido na planta, quando ultrapassa o mero descumprimento contratual, causa angústia e frustração significativas ao consumidor, configurando dano moral indenizável. (...)
” (TJMT, ApCiv 1067486-39.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025).

No caso dos autos, a frustração vivenciada pelo autor transcende o simples atraso contratual.

Decorridos vinte e quatro meses da assinatura do instrumento, a apelante sequer deu início às obras, o que inviabilizou, por tempo indeterminado, a realização do projeto de moradia que motivou a aquisição.

A esse retardamento substancial, atribuível com exclusividade à apelante, somou-se a recusa injustificada em devolver integralmente os valores pagos, diante da pretensão de reter 50% (cinquenta por cento) do montante adimplido, em desconformidade com o regime consumerista.

A esses elementos, acrescenta-se, ainda, a manutenção do nome do autor em protestos mesmo após a concessão da tutela de urgência, em violação direta à ordem judicial de suspensão da cobrança.

Esse conjunto fático evidencia lesão qualificada à esfera extrapatrimonial do consumidor, suficiente a ensejar a reparação arbitrada na origem.

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora, pois cumpre a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. PROENCA.

Majoro para 18% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026